Tribunal: STF
Processo: AI 686407
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE.
   ALIMENTOS. RETROATIVIDADE DA DECISÃO À CITAÇÃO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°,
   XXXV, DA CF. INOCORRÊNCIA.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão à luz da interpretação da legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
II - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, pode
   configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
IV - Agravo regimental improvido.